Tribunal: CARF
Processo: 18220.724480/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.724480/2020-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-006.875 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).

Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04, em atenção ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua decisão
proferida no Acórdão no 104-007.128 (fls. 145), como autoridade julgadora de primeira instância
no presente processo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.724480/2020-21
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724480/2020-21

A empresa COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, pessoa jurídica
já qualificada nestes autos, apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil doze declarações
de compensação – DCOMP, apontadas no Auto de Infração (fls. 2). O alegado direito de crédito
não foi reconhecido pela Administração Tributária, que não homologou as DCOMP. Tal
procedimento foi formalizado no processo no 10880-921.430/2017-17.
Em face da não homologação das DCOMP, foi lavrado o Auto de Infração de fls.
2, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% do débito não compensado, com
fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o que consiste o objeto do presente
processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 10880.924303/2018-42, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 14). A manifestação de inconformidade
foi julgada procedente, levando à homologação das DCOMP apontadas. A correspondente
impugnação também foi julgada procedente (fls. 145), sendo exonerada a multa de ofício
exigida. Tal fato deu ensejo ao presente recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de multa isolada no valor de
R$ 25.222.095,14. Atualmente, o limite de alçado para a apreciação de recurso de ofício está
determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de
2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está acima do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de multa isolada porque as
correspondentes DCOMP foram consideradas homologadas. Entendo que não há reparos a fazer
nessa decisão.
Adicionalmente, verifico que a presente sanção foi aplicada com fundamento no
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e que esse dispositivo legal foi considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na mesma linha de raciocínio defendida pelo
recorrente, conforme esclarecido a seguir.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724480/2020-21

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão geral,
declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1.634/2023) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Como se pode ver, os órgãos de julgamento no processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional, em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal, desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo
Tribunal Pleno e que seja uma decisão definitiva. Os dois requisitos foram perfeitamente
atendidos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.724480/2020-21

Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte
fático nem legal, devendo ser exonerada.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 167
DF CARF MF
Original